Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão de julgamento de Agravo Interno que manteve a decisão de deserção do recurso inominado. Em suas razões recursais, aduz omissão quanto à análise dos documentos comprovatórios do recolhimento das custas e preparo recursal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à apreciação dos documentos comprobatórios do recolhimento das custas e do preparo recursal.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, constou no item 6 do acórdão embargado “Por ocasião do recurso inominado a parte recorrente apresentou apenas os comprovantes provisórios de pagamento. Ademais, o juízo de origem concedeu prazo para a juntada das respectivas guias/boletos, o que foi atendido pela recorrente. Não obstante, destaca-se que aqueles comprovantes juntados por ocasião do recurso inominado correspondem tão somente a demonstrativos de natureza provisória, de modo que passíveis de cancelamento. Desse modo, aqueles documentos não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das custas.”
7. Os argumentos trazidos em sede de Embargos de Declaração são os mesmos já trazidos no Agravo Interno, não havendo motivação para alteração da decisão que reconheceu a deserção do Recurso Inominado. O recorrente juntou aos autos apenas guias provisórias de pagamento das custas e do preparo. Ainda que lhe tenha sido oportunizada a demonstração do efetivo pagamento, por exemplo, com extrato que comprovasse a efetiva quitação do débito, o embargante manteve inerte, o que impõe a manutenção da decisão embargada.
7. Sendo assim, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.